Tribunal: TJSP
Processo: 0001752-61.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Defesa objetiva absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e do quantum definido a título de prestação pecuniária. Sentença comporta parcial reforma. Autoria e materialidade demonstradas. Concentração igual ou superior a 06 decigramas de álcool por litro de sangue. Exame de dosagem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Defesa objetiva absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e do quantum definido a título de prestação pecuniária. Sentença comporta parcial reforma. Autoria e materialidade demonstradas. Concentração igual ou superior a 06 decigramas de álcool por litro de sangue. Exame de dosagem alcoólica corroborado pelas testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria comporta reparos. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo, mas faz-se necessário, na segunda etapa, afastar a agravante, porquanto o apelante não exercia no momento do crime atividade profissional de motorista. Pena acessória de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor fixada no mínimo legal. Regime inicial aberto de rigor. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, mínimo previsto no art. 45, § 1o, do Código Penal). Recurso parcialmente provido.